Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700426-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: L. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, A. M. D. P. D. M. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por L. M. D. M. (ID no 22392617, págs. 1-15) contra a decisão desta Relatoria que conheceu a apelação e negou-lhe provimento para confirmar a sentença prolatada (ID no 22104877, págs. 1-6) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO